Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704611-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARRESTO INCIDENTE SOBRE DOIS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE MENOR VALOR (ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 8.009/1990). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo exequente, para determinar o arresto dos direitos da requerida sobre um imóvel financiado (matrícula no 303187), bem como o arresto de outro imóvel de sua propriedade (matrícula no 15901). 1.1. A agravante relata que a sentença exequenda foi proferida em ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT em seu desfavor, sob a alegação de que, tendo sido Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Lindolfo Collor - FUNDALC entre 1995 e 1998, teria incorrido em gestão temerária e comprometido a situação financeira e patrimonial da fundação, levando-a à insolvência. Informa que a controvérsia ainda não foi dirimida e se encontra atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, o que revela efetiva possibilidade de reversão do quadro condenatório. Alega a ilegalidade da decisão por haver determinado o arresto sobre imóvel impenhorável, nos termos art. 1o da Lei no 8.009/90. Afirma que o imóvel de matrícula no 15901 é o único de sua propriedade, sendo também o local de sua residência. Esclarece, quanto ao imóvel de matrícula no 303187, que apenas possui direitos sobre ele, eis que se trata de bem financiado. Postula o provimento do recurso, a fim de afastar a penhora sobre o imóvel de matrícula no 15901. 2. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.2. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 3. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 4. Na hipótese, o exequente demonstra que a agravante possui dois imóveis em seu nome, ao passo que a executada não apresenta elementos suficientes para fundamentar a incidência da impenhorabilidade nos termos previstos no art. 5o, parágrafo único, Lei no 8.009/1990. 5. O fato de um dos imóveis ser alienado fiduciariamente não faz com que o outro imóvel de propriedade da executada seja automaticamente considerado bem de família. Frisa-se: sendo possuidora dos dois imóveis, incumbia à agravante provar qual é o de menor valor para fins de impenhorabilidade, hipótese não verificada no caso. 6. Ademais, o registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel determinado de forma cautelar revela-se como providência idônea para assegurar o eventual direito à obtenção de reparação dos prejuízos supostamente causados pela agravante, nos termos do art. 301 do CPC. 6.1. Tal medida não acarreta graves prejuízos à recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. 7. Agravo de instrumento desprovido. 7.1. Embargos declaratórios prejudicados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 22, 23, 24, 26 e seguintes, todos da Lei 9.514/97, ao ignorar que não é proprietária do imóvel de matrícula 303187, pois está submetido ao regramento da alienação fiduciária, pertencendo, assim, à instituição financeira; b) artigos 1o e 5o e §§ da Lei 8.009/90, afirmando que o imóvel de matrícula 15901 é o único de sua propriedade, sendo também o local de sua residência. Defende a absoluta impenhorabilidade do bem de família; c) artigos 371, 489, incisos I, II e III, §1o, IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; Requer que as publicações se efetuem exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 22, 23, 24, 26 e seguintes, todos da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações se efetuem exclusivamente em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023